Tribunal: STF
Processo: ARE 1374605
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. Mandado de segurança preventivo.Inocorrência de insurgência contra lei em tese.Inadequação de via eleita e decadência afastadas.Pretensão à manutenção do direito ao creditamento de ICMS derivado de operações internas isentas,envolvendo insumos agropecuários listados no § 3º do artigo 41 do Anexo I do RIMCS. Revogação de benefício fiscal pelo Decreto Estadual nº 64.213/2019.Por acarretar majoração indireta de tributo, deve-se observar o princípio da anterioridade previsto no art.150, III, b e c da CR. Precedentes. Recurso parcialmente provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, I, XII, alínea "g" da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    E o mesmo verifica-se no concernente à tese respaldada na alegada violação do princípio da legalidade.Inicialmente, não identifico, primo ictu oculi,ofensa à regra do art. 97, IV, do Código Tributário Nacional, pois a matéria não alude a fixação de tributo ou sua base de cálculo, mas a benefício fiscal concernente a tributo pré-existente.E o substantivo lei, consignado no corpo do art. 178 do diploma, deve ser interpretado cum grano salis, a depender do contexto em que examinada a situação concreta. É dizer que a modificação deve operar-se por norma de igual ou superior hierarquia.No caso, a controvérsia diz respeito a isenção prevista no art. 8º do Regulamento do ICMS, que não é fruto de lei, mas de decreto. E por decreto foi revogada a regra do § 3º do art. 41 do Anexo I do Regulamento, segundo a qual Não se exigirá o estorno do crédito do imposto relativo às mercadorias beneficiadas com esta isenção.Considerado o disposto no art. 96 do CTN, em princípio nada mais impede incidência do Decreto 64.213, de 2019.Com efeito, o benefício de que se cuida tratar, concernente a tributo pré-existente, é fruto de mera liberalidade do Estado de São Paulo e, como tal, não viola o princípio da legalidade, até mesmo porque foi incluído no RICMS por meio do Decreto Estadual nº 45.490/00, não havendo, no aspecto, qualquer irregularidade na sua revogação por norma de mesma hierarquia, em respeito ao princípio do paralelismo das formas.E, como dito alhures, tratando-se de hipótese de indireta majoração tributária, por meio da revogação de benefício fiscal, a questão se atém à violação ao princípio da anterioridade geral e nonagesimal, insculpido no art. 150, III, b e c da CR, porquanto o Decreto nº 64.213/19 foi editado com vigência imediata, o que não poderia ocorrer, sob pena de desprestígio à segurança jurídica que a anterioridade tributária visa a garantir.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    Regimental. ICMS. Isenção fiscal. Creditamento do imposto. Não cumulatividade. Prova da efetivação da isenção. Exigências contidas em decreto. Comprovação. Reexame de legislação local e das provas dos autos. Súmulas nºs 279 e 280 do STF. 1. O acórdão recorrido dirimiu a controvérsia com base na legislação local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório constante dos autos. Inadmissível o recurso extraordinário, dado que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta ou reflexa. Incidência, das Súmulas nºs 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental não provido. (AI nº 720.665/MA – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/9/11)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. REMISSÃO. REQUISITOS. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA JURÍDICA DO DECRETO 56.179/2010 DO ESTADO DE SÃO PAULO. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA HARMONIA DE DECRETO EXECUTIVO EM FACE DA LEI QUE LHE DÁ FUNDAMENTO DE VALIDADE. CRISE DE LEGALIDADE. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE nº 1.113.780/SP – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 10/10/19).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.210.720-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 18/9/2019).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI 518.895-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005)



    No mesmo sentido: RE 1.231.979-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 18/12/2019; RE 1.173.779-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 31/5/2019 e RE 832.960-AgR, Rel. Min Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21/5/2019.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente